Tribunal: CARF
Processo: 11080.727618/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.727618/2012-36 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.343 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
CONDATA ENGENHARIA DE TELESISTEMAS -EIRELE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 21/06/2007 a 04/10/2011
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
DECLARAÇÃO
DE
VALOR
INFERIOR
AO
PRATICADO/ARBITRADO.
MULTA.
PENA
DE
PERDIMENTO. PRECEDÊNCIA.
Nas situações nas quais a conduta do contribuinte dê ensejo tanto à imposição da
multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado/praticado, quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se
somente a pena de perdimento, convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mesmas ou o preço que consta na respectiva nota fiscal, conforme o
caso, quando a mercadoria não tiver sido localizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao recurso do Contribuinte. Em função de substituírem, respectivamente, os
conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votaram os
conselheiros Liziane Angelotti Meira e Rosaldo Trevisan. Julgamento iniciado na reunião de
abril de 2022.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727618/2012-36
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.727618/2012-36

Relatório
Nos termos da Portaria CARF No 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o
relator original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane Angelotti
Meira e Rosaldo Trevisan não votaram neste julgamento, por terem sido colhidos os votos dos
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos na sessão de abril de 2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra
decisão tomada no acórdão no 3201-003.163, de 27 de setembro de 2017 (e-folhas 1.407 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUSTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Periodo de apuração: 21/06/2007 a 04/10/2011
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos ratos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTARIAS. INCOMPETENCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 2 DO CARF.
Este Coledado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE
PERDIMENTO PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja operação foi
realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme previsto no art. 23. inciso V,
do Decreto-Lei n° 37/66.
IMPOSSIBILIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA NO VALOR DA MERCADORIA. ART. 23, § 3o DO
DECRETO-LEI N° 1.455/76.
Não sendo possível a aplicação da pena de perdimento. em razão das mercadorias já
terem sido dadas a consumo ou por qualquer outro motivo, cabível a aplicação da multa
de convemo da pena de ueidmien:o. Dienta no art. 23, § 3°, do Decreto-Lei ri>
1.455/76.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA- OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 95. INCISO V, DO DL 37/66.
Responde pela infração conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importador, nos termos previstos no art. 95. inciso V, do
Decreto-Lei n° 37/66.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.727618/2012-36

SUBFATURAMENTO.
IMPOSTOS
DEVIDOS
NA
IMPORTAÇÃO.
LANÇAMENTO.
Incide os impostos devidos na importação sobre as diferenças apuradas entre os preços
declarados e os efetivamente praticados, nos termos da legislação tnbutáría vigente com
os acréscimos legais devidos.
Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.472 e segs) diz respeito à
multa que deve ser aplicada no caso de subfaturamento de mercadorias mediante fraude em
operações de importação (fatura ideologicamente falsa). Se a multa de 100% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, substitutiva da pena de perdimento, ou a multa de 100% da diferença
entre o preço praticado e o preço declarado.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 1.539 e segs.
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de abril de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 12/04/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pelo
conhecimento e não provimento do RE, acompanhado pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado em
Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por negar-lhe provimento,
acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nesse ponto houve o
pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu a sessão a conselheira
Adriana Gomes Rêgo.
O patrono do contribuinte solicitou sustentação oral, porém não compareceu ao
julgamento. Nos termos dos §§1o a 3o do art. 8o da Portaria CARF/ME no 421 de 2022, o
processo foi julgado. Processo julgado em 12/04/2022, no período da tarde.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.727618/2012-36

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 12/04/2022:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo contribuinte.
A leitura do inteiro teor do Relatório de Fiscalização (e-folhas 1.106 e segs) que
fundamenta o auto de infração ora controvertido não deixa dúvidas de que a conduta que deu azo
à imposição das duas multas exigidas no auto de infração (a de 100% sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço praticado, por subfaturamento; e a multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, pela conversão da pena de perdimento) foi a mesma, qual seja: a
declaração de preço inferior àquele realmente praticado.
De fato, não há nos autos acusação de conduta de interposição fraudulenta. Ainda
que, por vezes, a Fiscalização Federal faça menção “à importação por conta de”, em nenhum
momento descreve a circunstância típica que caracteriza a infração por interposição e tampouco
acusa quaisquer das pessoas físicas ou jurídicas mencionados no Relatório de ter praticado tal
ilícito.
Nestas condições, aplica-se o disposto no artigo 703 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 6.759/2009.
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma
do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725
e dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o A multa de cem por cento referida no caput aplica-se inclusive na hipótese de
ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades cabíveis (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, e §
6o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o-A Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa referida
neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de
perdimento. (grifos acrescidos)
O art. 689 do Regulamento, por seu turno, determina que
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...,)
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
(...)
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.727618/2012-36

§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41). (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
Nestas condições, uma vez que a conduta do contribuinte dê ensejo tanto à
aplicação da multa de cem por cento da diferença de preço quanto da pena de perdimento, por
força do disposto no § 1o do art. 703, combinado o inciso XI e § 1o do art. 689, aplica-se apenas a
multa substitutiva da pena de perdimento, tendo em vista a mercadoria não ter sido localizada.
Com base em tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 1577
DF CARF MF
Original